Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014201-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR SANTOS ESTEVES - CPF: 075.982.241-70 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS HENRIQUE MATIAS EVANGELISTA - CPF: 050.110.101-20 (APELANTE), PEDRO FELIPE MENDES BARROS - CPF: 702.800.061-36 (APELANTE), RAFAEL ALVES ZABLOSKI - CPF: 060.253.711-80 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), KESLER JUSTINO CARNEIRO - CPF: 006.135.821-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR SANTOS ESTEVES - CPF: 075.982.241-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FELIPE MENDES BARROS - CPF: 702.800.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES ZABLOSKI - CPF: 060.253.711-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ARBITRARIEDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO ELEITA NA PENA BASILAR.
IMPROCEDÊNCIA.
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (50,700KG). ART. 42, LEI ANTIDROGAS.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
3
. FRAÇÃO DE DIMINUTIVA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR A 1/6. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
3.
PENA DE MULTA. READEQUADA,
DE OFÍCIO.
ENUNCIADO No. 33, TCCR/TJMT.
4.

PREQUESTIONAMENTO.

DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
. EM
CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL,
COM PROVIDÊNCIA
EX OFFÍCIO.

1.1.
Depreciado o vetor antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do CP), em parâmetro de aumento proporcional ao caso e considerando que inexiste critério aritmético para sopesar a pena-base, desde que operada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade como na hipótese (Enunciado no. 39 TCCR/TJMT), mantém-se o
quantum
aplicado pelo Juízo oficiante.

1.2.
A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei.

1
.3.
A apreensão de grande quantidade de droga (
8,405Kg

de maconha) indica maior desvalor da conduta e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

2.

Apesar de a legislação não prever frações de aumento ou diminuição em face de atenuantes e agravantes no cálculo da 2a fase dosimétrica, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este Tribunal, é no sentido de que a escolha de fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, sob pena de insubsistência.

3.

De ofício
, impõe-se a readequação da pena de multa, em observância ao Enunciado no 33 TCCR/TJMT, uma vez que esta, deve acompanhar o sistema dosimétrico da pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do réu.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luis Henrique Matias Evangelista
foi
condenado
pelo
MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
à pena
de
6

anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
650 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Além disso,
Pedro Felipe Mendes Barros,

João Victor Santos Esteves
e
Rafael Alves Zanbloski
foram
absolvidos
da prática, em tese, do delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (ID
155734493
).

Irresignado,
Luis Henrique Matias Evangelista

postula o
redimensionamento da pena-base
, ao argumento de que a
quantidade da droga
(art. 42 da Lei no 11.343/2006) e os maus antecedentes (art. 59 do CP) foram depreciados de maneira desproporcional. Visa, ainda, a
readequação da fração
adotada na aplicação
da

atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP) para 1/6,
prequestionando
toda a matéria (ID
155734520).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
155734535).

A ilustrada
Procuradoria- Geral de Justiça
lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso para
alterar a fração redutora da atenuante da confissão espontânea
(ID
160834656
), conforme livre transcrição do sumário respectivo:

“
Sumário:
Apelação criminal – Recurso defensivo –
1.
Pretende a redução da pena-base – Aventada desproporcionalidade – Improcedência – Exasperação proporcional e razoável em virtude da quantidade da droga apreendida –
2.
Requer a readequação da fração de atenuação da pena – Fixação de fração inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base – Ausência de fundamentação para tratamento mais gravoso – Procedência – Pena atenuada em 06 (seis) meses – Falta de fundamentação para tratamento mais gravoso – Necessária readequação da fração para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base –
Pelo provimento parcial do recurso”
(Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Luis Henrique Matias Evangelista
foi
condenado
pelo
MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
à pena
de
6

anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
650 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Além disso,
Pedro Felipe Mendes Barros,

João Victor Santos Esteves
e
Rafael Alves Zanbloski
foram
absolvidos
da prática, em tese, do delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (ID
155734493
).

Irresignado,
Luis Henrique Matias Evangelista

postula o
redimensionamento da pena-base
, ao argumento de que a
quantidade da droga
(art. 42 da Lei no 11.343/2006) e os maus antecedentes (art. 59 do CP) foram depreciados de maneira desproporcional. Visa, ainda, a
readequação da fração
adotada na aplicação
da

atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP) para 1/6,
prequestionando
toda a matéria (ID
155734520).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
155734535).

A ilustrada
Procuradoria- Geral de Justiça
lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso para
alterar a fração redutora da atenuante da confissão espontânea
(ID
160834656
), conforme livre transcrição do sumário respectivo:

“
Sumário:
Apelação criminal – Recurso defensivo –
1.
Pretende a redução da pena-base – Aventada desproporcionalidade – Improcedência – Exasperação proporcional e razoável em virtude da quantidade da droga apreendida –
2.
Requer a readequação da fração de atenuação da pena – Fixação de fração inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base – Ausência de fundamentação para tratamento mais gravoso – Procedência – Pena atenuada em 06 (seis) meses – Falta de fundamentação para tratamento mais gravoso – Necessária readequação da fração para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base –
Pelo provimento parcial do recurso”
(Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

VOTO

Egrégia Câmara,

Na tarde de 03.062021, policiais militares receberam informações do setor de Inteligência do 4o Comando Regional (
ARI
) de que havia um veículo marca
Fiat
, modelo
Uno
, na cor branca, placa identificadora GRP-2561, trafegando nas proximidades da “
Mata Grande
”, em Rondonópolis/MT, prestes a arremessar drogas por meio de um dispositivo voador controlado à distância –
drone -
, com destino ao estabelecimento prisional.

Durante diligências, os policiais militares localizaram o aludido veículo estacionado em uma residência situada na Rua Pedro Antunes de Souza, no. 300, próximo à “
Conveniência do Lói
”, bairro Cidade Natal.
Luis Henrique Matias Evangelista
e seus comparsas (
Pedro Felipe Mendes Barros,

João Victor Santos Esteves,

Rafael Alves Zanbloski
) ao avistarem os policiais tentaram destruir e arremessar seus aparelhos celulares, objetivando impedir acesso ao conteúdo, dando cumprimento à determinação da facção criminosa “
Comando Vermelho
”.

Diante desse cenário, os policiais entraram no imóvel e abordaram
Luis Henrique,
Pedro, João e Rafael
e localizaram na residência, 7,988Kg de maconha dividida em 9 tabletes; 6 porções da mesma substância pesando 417,16g; 1
balança de precisão SF 400; 1 bolsa de suporte de
drone
contendo carregador; bateria e 4 pares de hélice do referido aparelho; 2 carretéis de linha de pesca para prender drogas e aparelhos celulares no
drone
, chave do veículo; R$ 143,00 em dinheiro e 5 aparelhos celulares.

Diante desse contexto,
Luis Henrique,
Pedro, João e Rafael
foram presos em flagrante e denunciados por
guardarem e terem em depósito,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente com finalidade mercantil.

Após regular trâmite processual, o Juiz singular recebeu parcialmente a denúncia e condenou apenas
Luis Henrique Matias Evangelista
à pena
de
6

anos de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
650 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Pedro Felipe Mendes Barros,

João Victor Santos Esteves
e
Rafael Alves Zanbloski
foram
absolvidos
.

Em sede recursal, a d defesa postula o
redimensionamento da pena-base
, ao argumento de que a
quantidade da droga
(art. 42 da Lei no 11.343/2006) e os
maus antecedentes
(art. 59 do CP) foram depreciados de maneira desproporcional. Visa, ainda, a
readequação da fração
adotada na aplicação
da

atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP) para 1/6,
prequestionando
toda a matéria.

A autoria e materialidade do crime ressai indene nos autos, tanto, que não foram objetos de recurso pela Defesa, razão pela qual ultrapasso esse ponto e passo a análise das teses aventadas.

1.

PENA BASILAR

A d. defesa sustenta que a pena basilar foi aplicada de maneira desproporcional e visa a
readequação
do aumento operado pelo sentenciante, para a fração de aumento para
1/6 sobre a pena mínima
cominada ao delito.

Sem fundamento.

Cediço que o
preceito secundário da norma penal violada (art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/2006)
comina a pena de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Na primeira etapa da dosimetria da pena, o Juízo de origem
considerou a
expressiva

quantidade da droga
apreendida -
8,405Kg
de
maconha -
(art. 42 da Lei no. 11.343/06) bem como os
maus antecedentes
(art. 59 do CP), exasperando
a pena basilar consoante a seguinte fundamentação (
ID 155734493):

“...acusado registra condenação nos autos
0005233-36.2019.8.11.0064
, com trânsito em julgado em
04/10/2021.
Assim, considerando que se refere a condenação por fato anterior, mas com transito em julgado superveniente, e levando-se em consideração entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Juízo utiliza da referida condenação para reconhecimento dos maus antecedentes
.
(...)

As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade do entorpecente apreendido, diga-se,
8,405 kg de MACONHA. 3
. (...) Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada ao reconhecimento dos
maus antecedentes e da quantidade de droga
, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
”. sic (Destaque original. Sublinhei).

Na hipótese dos autos, a pena-base foi exasperada em
2 anos
de reclusão, com fundamento na
importante quantidade de droga
e nos
maus antecedentes
, sem diferenciar cada aumento, tratando-se portanto, de
1 ano
de reclusão para
cada
circunstância negativada.

Premissas em mesa, segundo a regra inserta no art. 42 da Lei no. 11.343/2006, a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida são
preponderantes
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP, e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar
acima da escala mínima prevista em lei
.

Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“... Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem procedeu à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 632.952/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 15.3.2021).

Em linha oposta àquela sustentada nas razões recursais, trata-se de quantidade
substancialmente relevante
, capaz de atingir um
vultoso número de pessoas
. E justamente por indicar maior desvalor da conduta, traduz reprovabilidade suficientemente
hábil
a justificar o
incremento
da pena na primeira etapa – acréscimo que, inclusive, guarda
proporcionalidade
com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

Além disso, o magistrado considerou os
maus antecedentes
na 1a fase da pena, já que o apelante possui uma condenação definitiva apta para a depreciação operada.

Outrossim, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado no
Enunciado no. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Endossando o mesmo raciocínio, vale conferir ementa de julgado desta Câmara Criminal e da Corte Cidadã:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta e autônoma em relação às demais, desde que mediante fundamentação idônea e com base em dados concretos lastreados nas provas dos autos, restringindo-se a retificação por parte da instância
ad quem
apenas aos casos de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verificou
in casu
, na medida em que a intensidade fática do desvalor conferido à vetorial depreciada na sentença justifica a exasperação diferenciada levada a efeito pelo juízo
a quo
(...)”.
(TJMT - N.U 0003156-20.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

“1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. (...) 3. Não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para aferição de cada vetorial negativa, há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido(...)”. (STJ - AgRg no HC: 724330 MS 2022/0045794-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022).

Na hipótese, o magistrado considerou fração de aumento benevolente ao entendimento desta 3a Câmara Criminal que adota fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito em abstrato (termo médio), que no caso, equivaleria ao aumento de
1 ano e 3 meses
de
reclusão
para cada circunstância negativada, sem contar que, em relação à quantidade da droga, o aumento pode der considerado de forma preponderante como exposto nas linhas acima.

Nesses termos, descabe falar-se em redução da pena-base.

2.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Na 2a fase dosimétrica, a d. Defesa visou à
modificação
do
quantum

aplicado em razão da
confissão espontânea

para a fração de 1/6.

Vejo que
assiste razão
nesse ponto.

Quanto à 2a fase da dosimetria da pena, na espécie, a sentença limitou-se a atenuar a intermediária em
de 6 meses
de
reclusão
diante do reconhecimento da
benesse
da atenuante de confissão espontânea
(
art. 65, III, “d”, do CP)
, sem que houvesse fundamentação concreta para a adoção do
quantum
redutor.

Sobre isso, é assente na jurisprudência do STJ que:

“...
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício”. (STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Assim, evidenciada a ilegalidade, hei por bem, na segunda fase da dosimetria penal, readequar a fração adotada pelo sentenciante, para 1/6, porquanto mais adequada na hipótese.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

APELANTE
LUIS HENRIQUE MATIAS EVANGELISTA

DELITO:
TRÁFICO DE DROGAS
(art. 33,
caput,
da Lei de drogas) - Reclusão de 5 a 15 anos de reclusão e ao pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Na 1a fase da pena, conservada a depreciação dos maus antecedentes e da quantidade da droga, mantenho o patamar de
7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na 2a fase da pena, modificada a fração redutora neste Voto, em relação à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), para a fração de 1/6, estabeleço o
quantum
de
5 anos e 10 meses de reclusão de reclusão
.

Na 3a fase da pena, à míngua de causa especial de aumento ou de diminuição, fixo a
pena definitiva
em
5 anos e 10 meses de reclusão
.

3
.

De ofício
, readéquo a pena de multa para 583 dias-multa, em respeito ao Enunciado no. 33 TCCR/TJMT,
ad litteram:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

DO REGIME DE PENA

Mantenho o regime de pena estabelecido pelo Juízo primevo, qual seja o
fechado
, porque presente circunstância judicial negativa (maus antecedentes), bem como diante de grande quantidade de droga apreendida (art. 33, §2o, “b” e §3o do CP), restando inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigos 44 e 77 do CP).

A propósito, o Enunciado no. 47 TCCR/TJMT, assim dispõe:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

4. PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (N.U 1000536-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

5.

DISPOSITIVO

Posto isso, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para modificar a fração redutora atinente à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), para o patamar de 1/6 na 2a fase da pena, e
fixo
a
pena definitiva
do apelante
Luis Henrique Matias Evangelista
para o
quantum
de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão.

Mantenho
o
regime fechado
para o cumprimento da reprimenda e todos os demais termos da sentença.

DE OFÍCIO,
readéquo
a pena pecuniária, para
583 dias-multa.

Com urgência,
oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023